Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ O TÉRMINO DA FACULDADE. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI DISTRITAL 769/2008. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Contexto fático: "O ponto nodal do caso em julgamento reside na declaração de dependência econômico-financeira da autora pela sua falecida mãe, Sra. Ileusa Dalva de Oliveira, acarretando sua inclusão como beneficiária da pensão temporária por morte até completar 24 anos de idade, em razão de sua qualidade de estudante universitária".

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de manutenção de pensão por morte até o término da faculdade, que julgou improcedentes os pedidos autorais. 1.1. Em seu apelo, a autora repisa o pleito de extensão da pensão por morte até que complete 24 anos, ou até que conclua o curso superior. Aduz que a Constituição Federal assegura o direito à educação, que em seu caso seria suprimido com o corte da pensão. Alega que há lacuna na Lei Complementar no 769/2008 no que tange à extensão da pensão até os 24 anos e, portanto, deveria ser feita interpretação analógica com outros normativos. Subsidiariamente, pugna pelo recebimento de parte da pensão, apenas para custear mensalidade do curso de graduação, no valor médio de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
2. A Lei Complementar Distrital 769/2008, alterada pela lei 840/2011, rege o tema e determina no art. 30-A, II, alínea a, que é beneficiários da pensão temporária o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. 2.1. A dificuldade de sustento não consiste em elemento relevante para manutenção da pensão. Isto porque o Distrito Federal e o IPREV, sob o princípio da legalidade, atuam estrita e unicamente conforme permitido em lei. 2.2. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. A pretensão da apelante, universitária, não-inválida, com 21 anos de idade, em manter a pensão por morte, até completar 24 anos de idade ou concluir o ensino superior, está desprovida de amparo legal, porquanto a legislação prevê a manutenção do benefício somente até os 21 anos. 2. A dependência econômica, por si só, não autoriza a prorrogação da pensão por morte a filho maior de vinte e um anos, ainda que estudante do ensino superior. 3. Recurso desprovido” (07070739220198070018, Rel. designado: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 20/07/2020).
3. Recurso improvido.